Tribunal: TJBA
Processo: 8029677-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029677-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SAMIRIS NUNES DE ANDRADE e outros Advogado(s): SAMIRIS NUNES DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MORRO DO CHAPÉU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 28 de março de 2026, com conversão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. A impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como a ausência de periculum libertatis em razão de fato novo consistente em declaração manuscrita da vítima noticiando a reconciliação do casal e a ausência de temor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da ação penal diante do superveniente oferecimento e recebimento da denúncia; e (ii) definir se a declaração de reconciliação voluntária por parte da vítima e a juntada de declaração extrajudicial de ausência de temor possuem o condão de afastar o dolo do crime e a necessidade da custódia cautelar motivada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O oferecimento e o recebimento da denúncia inauguram formalmente a relação processual penal e superam qualquer discussão acerca de suposto excesso de prazo na fase inquisitorial, operando-se a prejudicialidade do writ quanto a este ponto por perda do objeto. 4. O descumprimento reiterado e deliberado de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com expressa previsão no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com o escopo de garantir a integridade da vítima e a eficácia das determinações do Poder Judiciário. 5. As medidas protetivas de urgência inseridas no contexto da Lei Maria da Penha possuem natureza de ordem pública e transcendem a esfera de disponibilidade da vontade individual da ofendida, sendo irrelevante a alegação de reconciliação unilateral ou manifestação extrajudicial de perdão para afastar a tipicidade da conduta ou revogar a prisão preventiva. 6. A existência de outra ação penal em curso contra o paciente por delitos idênticos de lesão corporal e ameaça praticados anteriormente contra a mesma vítima demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da segregação para interromper o ciclo de violência doméstica. 7. Condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente demonstradas, não obstam a segregação cautelar quando evidenciados elementos concretos que demonstram a sua indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido parcialmente prejudicado e, na extensão conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O recebimento superveniente da denúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o seu oferecimento. 2. A reconciliação superveniente do casal e a manifestação extrajudicial da vítima pela soltura do agressor são irrelevantes para afastar a tipicidade ou a necessidade da prisão preventiva decretada com fundamento no descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes e na garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, III, 319 e 659; CP, arts. 129, § 13, and 147, § 1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 20 and 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 8028727-41.2025.8.05.0000, Rel. Min. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 11.07.2025; STJ, RHC nº 105.221/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.02.2019; TJBA, HC nº 8060355-48.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal, j. 19.11.2025; TJBA, HC nº 8033002-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, 1ª Câmara Criminal, j. 07.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029677-16.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante SAMIRIS NUNES DE ANDRADE e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MORRO DO CHAPÉU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.